Tribunal: TJMT
Processo: 1009477-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009477-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Honorários Advocatícios, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), ALEXANDRE N. FERRAZ, CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 04.271.719/0001-18 (AGRAVANTE), MARISA CAMARGO PUPIN - CPF: 836.382.701-06 (AGRAVADO), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ALINI MARCELA AKINAGA MELO MARIANO - CPF: 047.130.829-37 (ADVOGADO), LAURA GISELE MAIA SPINOLA - CPF: 828.835.991-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS JUNTO AO SISTEMA
CNIB
. POSSIBILIDADE. PENHORA DE IMÓVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA NA ORDEM DE PAGAMENTO. EQUIPARAÇÃO AO CRÉDITO TRABALHISTA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 1a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá, proferida nos autos de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de inserção do nome da devedora no Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e a penhora do imóvel registrado sob a matrícula n. 2.307, do 1o CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT. A agravante sustenta que a execução deve ser conduzida em favor do credor, visando à expropriação de bens para
satisfação do crédito, o qual alega possuir natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inserção do nome da devedora no CNIB no âmbito de cumprimento de sentença de natureza privada; (
ii
) estabelecer se é possível a penhora do imóvel indicado, à luz da natureza alimentar dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STJ, no
REsp
2.141.068/PR, admite a utilização do CNIB em execuções civis, desde que demonstrada a frustração prévia de meios tradicionais de busca patrimonial, como
Sisbajud
e
Renajud
.

O STJ reconhece a natureza alimentar dos honorários advocatícios, conferindo-lhes privilégio no concurso de
credores

e
permitindo sua execução nos próprios autos, conforme decidido no
AgRg
no
AREsp
1.704.090/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É cabível a inserção do nome da devedora no CNIB em execução de título judicial, desde que frustradas as diligências patrimoniais tradicionais.

A penhora de imóvel é admissível quando destinada à satisfação de crédito de natureza alimentar, como os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1009477-76.2025.8.11.0000 de decisãoda 1a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença, indeferiu a inserção do nome da devedora no CNIB, bem como a penhora do imóvel matrícula n. 2.307, do 1o CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

A agravante alega que a execução prima pelo interesse do credor, consistindo o seu objetivo principal na expropriação de bens para satisfação do crédito exequendo.

Aduz que conforme o art. 139, inciso IV do CPC, o juiz
deve
determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, logo, não há óbice para a concessão do pleito de inserção do nome da devedora no CNIB.

Defende a possibilidade de penhora do imóvel, porque o seu crédito tem natureza alimentar.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida no Id
278074862
.

Contraminuta no Id
283760850
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra decisão
que
indeferiu a inserção do nome da devedora no CNIB, bem como a penhora do imóvel matrícula n. 2.307, do 1o CRI de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT.

Quanto à CNIB, o Superior Tribunal de Justiça firmou no
REsp
2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial.

Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via
Sisbajud
e
Renajud
, o que, no caso concreto, está demonstrado.

Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório.

Deste Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. INFOJUD, SREI, CNIB E SNIPER. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Busca e Apreensão convertida em
Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de pesquisa de bens do devedor nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB. A agravante sustenta que cada sistema possui finalidade específica e que a utilização conjunta dessas ferramentas viabiliza a efetividade da prestação jurisdicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor; e (
ii
) determinar se o indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a realização de pesquisas em sistemas eletrônicos como
Bacenjud
,
Renajud
e
Infojud
não exige o esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, pois tais ferramentas visam simplificar e
agilizar
a localização de bens do devedor.

4. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), regulamentado pelo Provimento n. 89/2019 do CNJ, permite o intercâmbio eletrônico de informações entre os ofícios de registro de imóveis e o Poder Judiciário,
agilizando
a pesquisa patrimonial e conferindo maior efetividade à execução.

5. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (
Sniper
), o SNIPER está em pleno funcionamento e integra a Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), sendo uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0. A Resolução CNJ no 335, de 29/09/20, que instituiu a
PDPJ-
Br
, estabelece a disponibilização de soluções tecnológicas para todos os tribunais, como parte da política de governança do Poder Judiciário.

6. O Cadastro Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) o Superior Tribunal de Justiça firmou no
REsp
2.141.068/PR que sua utilização não se restringe a execuções fiscais, sendo possível também em execuções privadas, desde que esgotadas as medidas tradicionais de busca patrimonial. Além disso, a Súmula 560 do STJ reforça que a indisponibilidade de bens via CNIB só pode ser decretada após a frustração de outras tentativas, como as pesquisas via
Sisbajud
e
Renajud
, o que, no caso concreto, está demonstrado. Embora o Tema 1137 do STJ trate da possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV, do CPC, esse entendimento foi superado pelo julgamento da ADI 5.941 pelo STF, que confirmou a constitucionalidade do dispositivo e a possibilidade de sua aplicação pelo magistrado, desde que observados os princípios da proporcionalidade e do contraditório.

7. O indeferimento do pedido sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais, conforme previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e no art. 489, § 1o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso
parcialmente Provido
.

Tese de julgamento:

A realização de pesquisas nos sistemas
Infojud
,
Sniper
, SREI e CNIB não exige o esgotamento de diligências extrajudiciais pelo credor.

O indeferimento de pedido de pesquisa de bens sem fundamentação adequada viola o dever de motivação das decisões judiciais”
.
(N.U 1035185-65.2024.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 28/03/2025)

Por fim,
n
o Agravo em Recurso Especial no 1.704.090-MT, o STJ decidiu que "
os honorários constituem direito
autônomo do causídico, que poderá
executar nos
próprios autos ou em outra ação, seguindo rito distinto do crédito principal" e"
os honorários advocatícios ostentam natureza alimentar e detêm privilégio geral em concurso de credores, equiparando-se ao crédito trabalhista, mesmo em se tratando de Execução Fiscal"
.

Por conseguinte, os honorários advocatícios – sejam contratuais ou sucumbenciais – possuem preferência em relação aos demais créditos no concurso de credores, em razão de sua natureza alimentar. Por esse motivo, equipara
m-se aos créditos trabalhistas,
consoante entendimento do STJ.

Nesse sentido
:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO DE CR
EDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA. PREFERÊNCIA AO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL. SÚMULA 83/
STJ .
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito referente a honorários advocatícios, contratuais ou sucumbenciais, dada sua natureza alimentar, é equiparado ao crédito de natureza trabalhista, com preferência em relação ao crédito tributário em concurso de credores
.
Precedentes .
2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, incide, na hipótese, a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.

3 .
Agravo interno desprovido”.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1960435 SP 2021/0295758-2, Data de Julgamento: 20/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data
de Publicação:
DJe
23/06/2022
, sem destaque no original
)

“
Execução. Decisão que estabelece que crédito trabalhista
possui
preferência em relação ao crédito da parte agravante, relativo a honorários advocatícios, determinando a transferência integral do numerário produto da arrematação de imóvel para a respectiva vara do trabalho, independente de concurso de credores, restrito a créditos sem preferência. Descabimento. Honorários advocatícios que se equiparam aos créditos
trabalhistas .
Entendimento que se encontra consolidado no STJ e nesta Corte, inclusive já aplicado nesta Câmara. Porém, não há que se deliberar sobre a preferência do crédito da agravante sobre o crédito trabalhista com base no critério da anterioridade da penhora, uma vez que tal cabe ao juízo a quo sob o crivo do contraditório e no incidente de concurso de credores a rigor já instau
rado. Recurso provido em parte”.
(TJ
SP - Agravo de Instrumento: 2283518
6420238260000 Ibitinga, Relator
: Ramon
Mateo
Júnior
, Data
de Julgamento: 16/07/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
RESERVA DE HONORÁRIOS
. POSSIBILIDADE. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PREFERÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA. No caso, apesar da penhora no rosto dos autos
ser
anterior ao contrato de honorários, este possui natureza alimentar e detém os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, conforme o que dispõe o § 14 do
art
. 85 do Código de Processo Civil e a teor o art. 24
da Lei n. 8.906/
94 .
Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios - contratuais ou sucumbenciais - gozam de preferência em relação aos demais créditos no concurso de credores por gozarem de natureza alimentar e, por essa razão, serem equiparados aos créditos
trabalhistas. AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO (Agravo de Instrumento, No 53670991320238217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Newton Luís Medeiros Fa
brício, Julgado em: 04-04-2024)”.
(TJ
RS - Agravo de Instrumento: 5367099-
13.2023.8 .
21.7000 CAXIAS DO SUL, Relator: Newton Luís Medeiros Fabrício, Data de Julgamento: 04/04/2024, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2024)

Pelo exposto
,
dou
provimento ao R
ecurso
para autorizar a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 2.307, bem como determinar a realização de pesquisa patrimonial

via CNIB
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025